Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720102-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER POVOA MOREIRA, EDUARDA DOS SANTOS D AVILA, M. J. S. D. A., L. G. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA SILVA RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: LUCIANO BELO D AVILA DESPACHO Os agravantes pedem o provimento do recurso para que possam proceder com a transferência da titularidade do bem por meio da expedição de simples alvará judicial porque a via eletiva (ação de alvará judicial para transferência de veículo) está correta. Ocorre que a decisão agravada consignou o entendimento de que o Juízo do inventário seria o competente para a análise do processo e poderia mandar a aludida transferência do bem, razão pela qual os autos foram encaminhados para ele com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual. Ante o exposto, intimem-se os agravantes com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator